Tribunal: TJSP
Processo: 2288978-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO NÃO INCLUSO NA LISTA PADRONIZADA DO SUS.
1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que, em ação cominatória, determinou o fornecimento liminar de medicamento não incluso na lista do SUS.
2. Aduz o agravante, em síntese, que não tem competência constitucional ou legal para fornecer o medicamente e que esta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO NÃO INCLUSO NA LISTA PADRONIZADA DO SUS.
1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que, em ação cominatória, determinou o fornecimento liminar de medicamento não incluso na lista do SUS.
2. Aduz o agravante, em síntese, que não tem competência constitucional ou legal para fornecer o medicamente e que esta não está registrado perante a ANVISA.
3. No âmbito do SUS, Existe solidariedade entre todos os entes federativos no que diz respeito à garantia do direito à saúde. Precedentes do E. STF.
4. O medicamento pleiteado está registrado perante a ANVISA, conforme documentação que dos autos consta. Sem prejuízo, o juízo de primeiro grau autorizou a substituição do medicamento por genérico ou marca semelhante, resguardado o princípio ativo.
5. No mais, estão presentes a probabilidade do direito e o risco de dano grave e irreparável a autorizar a manutenção da decisão.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2288978-71.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO RIO PRETO, é agravado MARCELO DE OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 13 de março de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288978-71.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 37279
Processo 2288978-71.2019.8.26.0000
Agravante: Município de São José do Rio Preto
Agravado: Marcelo de Oliveira
Juiz: Tatiana Pereira Viana Santos
Comarca de São José do Rio Preto
5a Câmara de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO NÃO INCLUSO
NA LISTA PADRONIZADA DO SUS.
1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que,
em ação cominatória, determinou o fornecimento liminar de
medicamento não incluso na lista do SUS.
2. Aduz o agravante, em síntese, que não tem competência
constitucional ou legal para fornecer o medicamente e que esta não
está registrado perante a ANVISA.
3. No âmbito do SUS, Existe solidariedade entre todos os entes
federativos no que diz respeito à garantia do direito à saúde.
Precedentes do E. STF.
4. O medicamento pleiteado está registrado perante a ANVISA,
conforme documentação que dos autos consta. Sem prejuízo, o
juízo de primeiro grau autorizou a substituição do medicamento
por genérico ou marca semelhante, resguardado o princípio ativo.
5. No mais, estão presentes a probabilidade do direito e o risco de
dano grave e irreparável a autorizar a manutenção da decisão.
Recurso desprovido.
Vistos;
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
município de São José do Rio Preto em face de decisão proferida nos
autos de ação cominatória movida contra si por Marcelo de Oliveira.
Sustenta, em síntese, que é parte ilegítima para a
lide e, no mérito, não tem obrigação de fornecer o medicamento vez
que não está registrado na ANVISA e não está inserido no cadastro
municipal de medicamentos.
Veio contraminuta de fls. 86/88, calcando-se no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288978-71.2019.8.26.0000 -Voto no
3
fato de existir registro do medicamento na ANVISA.
É o breve relatório.
Anoto que se trata de pedido de fornecimento de
medicamento não constante da lista de medicamentos fornecidos
pelo SUS, de modo que a presente demanda se adequa ao objeto do
Tema no 106 do regime de processos repetitivos em julgamento pelo
C. Superior Tribunal de Justiça, devendo, por isso, ser examinado à
luz do quanto decidido pela Primeira Seção no julgamento do
Recurso Especial no 1.657.156, com base na tese firmada,
4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/5015A
concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos
seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de
laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido
por
médico
que
assiste
o
paciente,
da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia, para o tratamento da
moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito; (iii) existência de registro na
ANVISA do medicamento.
5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não
provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036
do
CPC/2015.
(STJ,
Primeira
Seção,
REsp
1.657.156/RJ,
Rel.
Min.
Benedito
Gonçalves,
dj.
25.04.2018)
Os requisitos estabelecidos pelo STJ, ao menos
numa análise perfunctória dos elementos de convicção que constam
destes e dos autos principais, encontram-se presentes no caso
presente, consoante consta dos documentos que acompanham a
inicial, em especial o fato de estar previsto na ANVISA, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288978-71.2019.8.26.0000 -Voto no
4
existir fundamentação médica para tanto.
No tocante ao recurso de agravo, de fato, razão
não assiste à recorrente no tocante ao pleito de reforma quanto ao
deferimento da liminar.
De
proêmio,
não
prospera
a
alegação
de
ilegitimidade passiva, ante a solidariedade entre os entes federativos
para dar azo às obrigações atinentes à saúde da população.
Isso, porque estamos a tratar não só de direito
fundamental à saúde, mas também, à dignidade da pessoa humana
no exercício do direito ao livre planejamento familiar,
consubstanciados no art. 196 e art. 226, §6o da Constituição da
República.
Assim, certo é que Estados e Municípios também
detêm responsabilidade quanto ao fornecimento de medicamentos e
insumos. Basta observar que a Lei federal 8.080/90 que regulamenta
a estrutura do Sistema Único de Saúde estabelece competência
conjunta da União, Estados e Municípios para o exercício de
atribuições administrativas (artigo 15). Logo, estes entes respondem
solidariamente em face desta obrigação, incabível o expediente de
tentar repassar ao outro o dever de garantir o referido acesso
universal ao direito à saúde.
A circunstância de os medicamentos e insumo
pleiteados não seguirem a ordem do protocolo de tratamento como
padronizado pelo SUS não constitui motivo idôneo que justifique a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288978-71.2019.8.26.0000 -Voto no
5
não dispensação, pois esta formalidade implicaria em supressão da
própria determinação inserta no art. 196 da Constituição Federal,
que se sobrepõe a qualquer ato infralegal que viesse a obstar o
deferimento do postulado.
Vale salientar que o receituário médico carreado
aos autos evidencia a necessidade da específica medicação prescrita,
devendo-se considerar, ainda, a inexistência de questionamentos ou
contraprova suficiente para evidenciar a inutilidade do remédio ou se
estabelecer questionamentos acerca da capacidade técnica do
profissional da saúde que os prescreveu.
É dever do Estado, considerada nesta acepção toda
a Administração, garantir a efetiva aplicação de medidas que
atendam a manutenção da saúde dos cidadãos não há, por isso,
como arrostar o fundamento constitucional da “dignidade da pessoa
humana” (art. 1o, III), da proteção à vida (art. 5o, caput) e do
explícito dever imposto ao Estado de garantir a distribuição de
medicamentos (art. 196).
Nem mesmo o atributo de norma programática a
que se poderia imputar ao art. 196 da Constituição Federal afasta o
pedido do impetrante. Como salientou o Min. Celso de Mello, esta
característica “não pode converter-se em promessa constitucional
inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas
expectativas nele depositadas pela coletividade, subsistir, de maneira
ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto
irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a
própria Lei Fundamental do Estado” (AgRg no Recurso Extraordinário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288978-71.2019.8.26.0000 -Voto no
6
n. 271.286-8 RS, j. em 24/11/2000).
Destaque-se, por fim, o documento carreado pelo
agravo que demonstra o efetivo registro do medicamento perante a
ANVISA, o que desbanca a alegação principal da agravante.
Sem prejuízo, destaque-se o fato de que o juízo de
primeiro grau, acertadamente e com a prudência necessária,
autorizou o uso de genéricos ou mesmo medicamento de outra
marca eventualmente inclusa no rol da ANVISA.
Reconhecida portanto, a probabilidade jurídica do
pedido, soma-se ao quadro dos autos a necessidade premente que é
presumida pela própria natureza dos fatos e dos interesses em litígio,
de maneira que acertou o juízo de primeiro grau na antecipação de
tutela.
Isso posto, voto no sentido do desprovimento do
recurso, mantendo-se a decisão como lançada.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR SORTEADO